Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO QUE, EM TESE, CONFIGURE HIPÓTESE DE DESCONSIDERAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica é dispensável se a desconsideração for requerida na petição inicial, hipótese em que será citada a pessoa jurídica. O art. 134, § 2o, do CPC autoriza expressamente que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja formulado na petição inicial.
2. A exigência de que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, (art. 134, § 4o) pode induzir à conclusão equivocada de que o requerente deve apresentar prova pré-constituída do cabimento da desconsideração. O requerente deve alegar (e não demonstrar) o preenchimento dos pressupostos para a desconsideração: abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Tanto é assim que os arts. 135 e 136 do CPC preveem a possibilidade de instrução probatória.
3. A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer com base na Teoria da Asserção. O indeferimento liminar do pedido só se legitima quando as alegações do requerente não se enquadrarem nas hipóteses que autorizam a desconsideração.
4. No caso, os argumentos apresentados caracterizam, em tese, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, pois o contrato em que se baseia a execução, embora celebrado pela pessoa física (sócia), é voltado para atividades da empresa.
5. A pessoa jurídica deve permanecer no polo passivo da execução para permitir a apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
6. Recurso conhecido e provido.